Tribunal: TJDFT
Processo: 0744255-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744255-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDREA REBELLATTO ADORNO, FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, REBELLATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0005731-31.2016.8.07.0006, promovida em desfavor de ANDREA REBELLATTO ADORNO, FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP e RENAUD IMHOF ADORNO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 212028737), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens aptos à penhora, sob pena de multa, ao fundamento de que não há indicativo de sua ocultação. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que a ausência de bens dos executados, cotejada à inércia, não permite conclusão no sentido de que há dolo por ocultação. O agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens dos devedores, estaria evidenciada a possibilidade de se determinar a intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora para saldar o débito, na forma dos precedentes que colaciona. Aduz que a r. decisão agravada afronta os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Assevera a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto estaria presente a probabilidade de seu direito nos termos da fundamentação supra e o risco de perecimento se caracterizaria em razão da possibilidade de se operar a prescrição intercorrente. Ao final, o agravante postulou a concessão de efeito suspensivo para sobrestar trâmite dos autos originários. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada e o deferimento das medidas requeridas nos autos. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 65227788 e 65227790. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que rejeitou o pedido do agravante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. Com efeito, não ficou comprovado o exaurimento de todas as diligências possíveis para o fim de localizar bens dos executados, a justificar o deferimento da medida pleiteada. De fato, no processo de origem, foram realizadas diversas consultas aos sistemas SISBAJUD (IDs 184757275, 184618162, 184236296, 170665741, 133474902, 133351494), RENAJUD (ID 59407737) e INFOJUD (ID 59407741) parcialmente frutíferas. Posteriormente, o exequente postulou a intimação da parte devedora para indicar bens, sob pena de multa, sem indicar, no entanto, quais teriam sido as medidas por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à disposição para localização de bens dos devedores, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário. Ademais, por amor ao debate, consigno que se a eventual omissão dos devedores (em indicarem bens) se der por impossibilidade objetiva de apresentar bens penhoráveis, sem evidências de ocultação ou má-fé, a imposição da multa seria indevida. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens dos executados passíveis de penhora, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Com efeito, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado em razão da celeridade de sua tramitação. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 às 18:35:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora